Tribunal: TJMT
Processo: 1014752-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014752-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULA CAROLINY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 024.223.471-26 (ADVOGADO), DURVALINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 770.766.301-25 (AGRAVANTE), VALDOIR VIEIRA GONCALVES - CPF: 474.441.691-87 (AGRAVADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. CAUÇÃO.
HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA E INADIMPLEMENTO REITERADO. POSSIBILIDADE DE DISPENSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, que determinou a desocupação liminar do imóvel mediante prestação de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a caução prevista no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991 pode ser afastada nas hipóteses em que há inadimplemento superior a três meses de aluguel e comprovada
hipossuficiência
econômica da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A lei de regência permite a concessão de liminar em ação de despejo condicionada à prestação de caução. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite sua dispensa diante de inadimplemento expressivo e fragilidade econômica do locador.

4.A flexibilização da regra legal se justifica quando atendidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e o valor do débito supera o montante exigível como caução.

5.A controvérsia quanto ao valor integral da dívida deverá ser resolvida na instrução probatória da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo de instrumento parcialmente provido para confirmar a liminar
recursal
que dispensou a exigência de caução.

Tese de julgamento:
“1. A caução prevista no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991 pode ser dispensada quando presentes os requisitos legais para a concessão da liminar e demonstradas inadimplência superior a três meses de aluguel e
hipossuficiência
econômica da parte autora. 2. A definição do valor total devido deve ser objeto da instrução probatória da demanda originária.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 59, § 1o, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1010175-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025; TJMT, AI no 1001346-49.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 13.03.2024; TJMT, AI no 1005358-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY
SOLIVAN
DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Durvalina
dos Santos Silva
em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT nos autos de ação de despejo por falta de pagamento c/c com cobrança de aluguéis (proc. no 1001312-31.2025.8.11.0003.

A decisão recorrida deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a desocupação do imóvel no prazo legal, diante da existência de mora contratual comprovada.

Todavia, ao reconhecer a existência de pagamentos parciais, bem como a necessidade de instrução probatória sobre pontos controvertidos, o juízo de origem não acolheu integralmente os pleitos da autora. Ademais, condicionou a efetivação da desocupação à prestação de caução, com o objetivo de resguardar eventuais prejuízos à parte adversa.

A agravante alega que a exigência de caução é desarrazoada e desproporcional, sobretudo diante de sua condição pessoal: idosa, viúva, cardiopata, aposentada por invalidez, com renda mensal de R$ 1.759,89, complementada exclusivamente pelo valor do aluguel ora discutido.

Sustenta, ainda, a existência de inadimplemento reiterado por parte do locatário, que teria se recusado a formalizar novo contrato e estaria praticando abuso no exercício do direito de resistência, o que justificaria o deferimento integral do pedido de despejo, com o reconhecimento da totalidade dos aluguéis vencidos.

Ao final, requer a dispensa da exigência de caução, por entendê-la injustificada diante da inadimplência incontroversa.

Em sede de cognição sumária, foi deferida a tutela
recursal
para afastar a exigência da caução como condição para o cumprimento da liminar de desocupação (id. 285292387).

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada (id. 298455871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY
SOLIVAN
DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Durvalina
dos Santos Silva
, proprietária de imóvel urbano situado na Rua Vertes com a Avenida Bandeirantes, bairro Vila Olga Maria, alugado para fins comerciais ao agravado
Valdoir
Vieira Gonçalves
, propôs ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança de aluguéis.

Aduz que, após o fim da última renovação contratual em 2022, o locatário permaneceu no imóvel com pagamentos irregulares e parciais, acumulando dívida de R$ 10.308,00. A relação locatícia teve início em 2003 e, a partir de janeiro de 2023, o inquilino teria passado a dificultar a formalização de novo contrato.

A inicial foi instruída com diversos contratos de locação firmados desde 2003, evidenciando uma relação jurídica contínua, de natureza comercial, sem qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei no 8.245/91, como fiança, caução ou seguro. A título ilustrativo, foram juntados os seguintes instrumentos contratuais:

Id. 181261822
:

Id. 181261821
:

Id. 181261818
:

Id. 181261817
:

Id. 181261816
:

Id. 181261815
:

Foram juntados, ainda, extratos bancários e recibos comprovando a inadimplência parcial e atrasos nos pagamentos (id. 18126814), além de notificação extrajudicial não atendida (
ids
. 181263302 e 181261810).

Conforme dispõe o art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, a concessão de desocupação liminar em ação de despejo pode ser condicionada à prestação de caução. Todavia, a jurisprudência desta Corte tem admitido sua dispensa em situações excepcionais, especialmente quando a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e o valor do débito supera expressivamente a caução exigida. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DÉBITO SUPERIOR A TRÊS MESES DE ALUGUEL. DISPENSA DA CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...).
É possível dispensar a caução prevista no § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/1991 para concessão de liminar em ação de despejo quando a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e a dívida locatícia ultrapassa o valor de três meses de aluguel
. (N.U 1010175-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025) (destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS LIMINAR CONCEDIDA – REQUISITOS VERIFICADOS – DISPENSA DA CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – INADIMPLÊNCIA – DÉBITO SUPERIOR À CAUÇÃO EXIGIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.
II - A dívida de aluguéis e demais despesas ultrapassa o montante de R$47.401,78 (quarenta e sete mil quatrocentos e um reais e setenta e oito centavos), quantia muito superior ao valor da caução exigida, sendo dispensável, nesse caso a garantia prevista no artigo 59, § 1o da lei no 8.245/91
. (RAI 1001346-49.2024.8.11.0000, Relatora
Serly
Marcondes Alves, julgado em 13/03/2024). (destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUÇÃO. INADIMPLEMENTO SUPERIOR A TRÊS MESES. FIADOR INERTE. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA GARANTIA. RECURSO PROVIDO. (...). “
É possível a dispensa da caução prevista no art. 59, § 1o, IX, da L. 8.245/1991 quando o débito
locatício
supera o valor correspondente a três meses de aluguel
. (...)”. (N.U 1005358-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA
GARGAGLIONE
POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/2025) (destaquei)

Na hipótese, o valor do débito supera três vezes o valor do aluguel mensal (R$ 1.380,00), e a parte autora demonstrou fragilidade econômica suficiente a justificar a flexibilização da regra legal, sob pena de comprometer a efetividade da tutela liminar deferida.

Registro que já houve concessão de liminar neste agravo para afastar a caução, medida que ora se confirma em sede de cognição
exauriente
, diante do cumprimento dos requisitos legais e da jurisprudência dominante.

No que tange ao pedido de reconhecimento da integralidade do débito
locatício
, trata-se de questão afetada ao mérito da demanda originária, a ser apurada mediante instrução probatória, motivo pelo qual não comporta exame aprofundado nesta via
recursal
.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao presente agravo, para confirmar a liminar anteriormente deferida, afastando a exigência de caução como condição para o cumprimento da ordem de desocupação liminar.

Ressalvo, contudo, a necessidade de instrução probatória para apuração do valor efetivamente devido, razão pela qual não se acolhe, neste momento, o pedido de reconhecimento integral dos aluguéis apontados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025